Tribunal: STF
Processo: MS 32309
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO EMANADO DA AUTORIDADE IMPETRADA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR O WRIT. REMESSA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. EXITÊNCIA DE ATO COMISSIVO.



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática.



    II – A ausência, nestes autos, de prova documental ou indicação de qualquer ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União leva ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, por consequência, à ausência, no polo passivo deste mandamus, de qualquer das autoridades do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Carta da República, sendo manifesta, portanto, a incompetência desta Corte para processar e julgar a presente ação mandamental.



    III – Impossibilidade de remeter os autos ao órgão judiciário competente em virtude de ter-se operado, na espécie, em razão da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato em causa (art. 23 da Lei 12.016/2009).



    IV – A existência de ato comissivo, mesmo no caso de prestações sucessivas, não afasta automaticamente a decadência para se impetrar mandado de segurança.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.